Tribunal: TJDFT
Processo: 0748257-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL FUNDADA EM AÇÃO COLETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. FORO DO LOCAL EM QUE A PROVA É PRODUZIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação de origem versa sobre pedido de produção antecipada de prova decorrente da ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos de Cédula de Crédito Rural com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990.
2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira.
3. O pedido de produção de provas sob exame é relativo a contrato celebrado na Comarca de Jussara- GO. O Juízo competente poderá eventualmente requisitar o documento original ao cartório ou documentos complementares, tudo de modo a perquirir saldo credor ou não em favor do autor. Muito embora o Banco do Brasil tenha a sua sede na capital federal, não há sentido em propor ação de produção antecipada de prova em foro distinto daquele local em que a prova é produzida. Depreende-se, pois, que o foro do domicílio do réu deve ser tido como foro excepcional, subsidiário ao do local em que firmado o contrato.
4. Recurso conhecido e desprovido.